Tribunal: STF
Processo: MS 37919
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 9.873/1999. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte firmou o entendimento de que aplica-se à pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União o prazo prescricional previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999. Precedentes.



    2. Conforme a legislação vigente, o termo inicial do prazo prescricional é a data da prática do ato, em se tratando da infração imputável em tese ao Impetrante, aplicando-se o prazo prescricional previsto pela lei penal à hipótese, reduzido à metade em razão da idade do investigado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.